Tribunal: TJDFT
Processo: 0719981-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS SATISFEITOS. ATIVIDADE EM EMPRESA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pela Defesa em face da decisão que não autorizou o reeducando, em cumprimento de pena em regime semiaberto, a exercer trabalho externo em empresa de âmbito familiar, ao fundamento de que a relação familiar fragilizaria a fiscalização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a autorização para trabalho externo em empresa pertencente a familiar do sentenciado, considerando a eventual fragilidade na fiscalização e os requisitos legais para concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trabalho, sendo um direito constitucional alçado à condição de fundamental, garante ao indivíduo dignidade, consciência do próprio valor no meio social em que está inserido, assegurando-lhe, mais que a própria subsistência, o seu desenvolvimento e formação como cidadão. E como não poderia deixar de ser, o trabalho do preso encontra-se inserido nesta perspectiva, que vincula o trabalho à existência digna do ser humano.
4. A fiscalização do trabalho externo do apenado é ônus do Estado e eventual dificuldade na realização da tarefa fiscalizadora, em regra, não deve impedir a concessão do benefício.
5. Reputam-se favoráveis as condições para o deferimento do benefício, uma vez que o relatório psicossocial não aponta óbices quanto ao ambiente de trabalho, ao vínculo hierárquico ou à supervisão das atividades laborais, acentuando-se que a legislação de execução penal não veda a concessão de trabalho externo em empresa de âmbito familiar.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.